Tribunal: TJDFT
Processo: 0700227-93.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0700227-93.2018.8.07.0018 APELANTES: G. G. L. D. S., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: SUSANE MÁXIMO DE SOUSA APELADOS: DISTRITO FEDERAL, G. G. L. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: SUSANE MÁXIMO DE SOUSA DESPACHO Na petição de ID no 32148068 a recorrida pugna pela extinção do processo, em razão da superveniente perda do objeto recursal, visto que a parte autora atualmente conta com mais de cinco anos de idade. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto no ID no 5029427, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Mantenha-se sobrestado o recurso extraordinário interposto no ID no 4925361, consoante decisão de ID no 5205550. Dispensada a intimação da Defensoria Pública, conforme requerido. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018